Tribunal: TJES
Processo: 0009463-95.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009463-95.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIDADE DE ALIMENTACAO E NUTRICAO NUTRIVILLE LTDA
APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por

UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NUTRIVILLE LTDA. – ME
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação movida por

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral, constituindo,
“de pleno direito, em título executivo judicial os documentos acostados às fls. 18/25 dos autos”
, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em suma, que: 1) sua inadimplência decorre da discordância do preço cobrado pelos produtos adquiridos, que divergem dos moldes contratualmente estabelecidos; 2) o contrato firmado entre as partes em 18/08/2014, estabeleceu o fornecimento do volume de 300 kg (trezentos quilogramas) de gás liquefeito por mês, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, ao preço de R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos) por quilograma (fls. 11/12); 3) as duplicatas de fls. 18, 20, 21 e 23, foram emitidas nas datas 24/07/2017, 24/06/2017, 02/06/2017 e 17/08/2017, respectivamente, portanto, dentro do prazo de vigência do contrato; 4) fora cobrado o valor de R$ 6,15 (seis reais e quinze centavos) por quilograma, praticamente o dobro do convencionado; 5) ao contrário do que consta da sentença, somente o documento de fl. 25 se refere a um comprovante de entrega de 156 kg de G.L.P., referente à nota 300848, a qual sequer consta dos autos; 6) além de calculada em desconformidade com o contrato e não possuir lastro documental, a dívida foi acrescida de juros de 3,5% ao mês.

Registra-se, de início, que, segundo consta da inicial, a dívida diz respeito às parcelas em aberto de renegociação simplificada havida entre as partes, diante da inadimplência de cinco título vencidos entre junho a setembro de 2017, relativos ao fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, no valor total de R$ 10.664,15 (dez mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos) – fls. 15/16.

Em sede de embargos monitórios, a ora apelante alegou não ter anuído à referida negociação simplificada, que incluiu juros de 3,5% ao mês, assinalando que as notas fiscais de fls. 18, 20, 21 e 23 não contêm assinatura capaz de atestar a entrega do produto ou a sua concordância quanto ao seu conteúdo, e que não fora juntada a nota fiscal correspondente ao título nº 300848, no valor de R$ 1.035,96 (um mil e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).

Ocorre que foi admitido nos autos a efetiva entrega de mercadorias não pagas, e, embora a ora apelante tenha questionado o valor unitário do produto cobrado nas notas fiscais, também mencionou a existência de cláusula de consumo mínimo que está sendo discutida no processo tombado sob o nº 0009302-85.2018.8.08.0014 (fls. 100/103).
1

Constam dos autos quatro notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de recebimento (NF-e nº 281.764 fl. 21/22, nº 286.626 fl. 20/22, nº 294.009 fl. 18/19 e nº 298.407 fl. 23/24), cujo débito foi expressamente admitido pela embargante (fls. 100/103).

Apesar da petição de fls. 100/3 não ter reconhecido a nota nº 300848, que se refere o comprovante de entrega de fl. 25, ela foi elencada na proposta de renegociação de fl. 14, cujo débito foi admitido por prepostos da apelante, seja pelo subscritor do documento de fl. 14, seja pelo interlocutor da comunicação virtual de fl. 15.

Menciona-se que a rubrica constante do documento de fl. 14 é claramente a mesma aposta em um dos comprovantes de recebimento do produto (de fl. 19), e também consta do aditivo e consolidação do contrato social da empresa (fls. 34/36).

Conforme destacado nas alegações finais escritas da embargante/apelada, de fls. 110/6, apesar da alegação nos embargos monitórios de que o subscritor da renegociação não se tratava de representante da empresa, ela pertence a JOÃO ADENICIO CORDEIRO, que assinou o instrumento de constituição da empresa como testemunha, e, além de ser preposto, presente na audiência de instrução e julgamento (em que esclarecidos tais fatos), é funcionário e filho do proprietário ADELINO DOS PASSOS CORDEIRO.

Nesse contexto, o julgador de origem considerou acertadamente que os documentos acostados nos autos, relativos à entrega de mercadorias não pagas, são suficientes para embasar o pleito monitório.

Em relação aos juros moratórios aplicados, o julgador não considerou a taxa constante do instrumento de renegociação assinado pelo preposto da empresa (sem poderes de representação), mas aplicou a Selic, considerando a judicialização da demanda.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada, que constituiu de pleno direito em título executivo judicial os documentos acostados às fls. 18/25 dos presentes autos, com atualização desde o vencimento e incidência da taxa Selic a partir da citação, que já engloba correção.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
A propósito, o referido processo já foi sentenciado e encontra-se em fase recursal, sendo que a sentença não reconheceu a abusividade da cláusula de consumo mínimo.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA EMBASAR O PLEITO MONITÓRIO. RECONHECIMENTO DE ENTREGA DE MERCADORIAS NÃO PAGAS. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. NÃO CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar do questionamento quanto à legitimidade do instrumento de renegociação de dívida que instrui a ação monitória, foi admitido pela parte requerida a efetiva entrega de mercadorias não pagas, relativas às notas fiscais e comprovantes de recebimentos acostados aos autos, que são suficientes para embasar o pleito monitório.

2. Em relação aos juros moratórios aplicados, o julgador não considerou a taxa constante do instrumento de renegociação assinado pelo preposto da empresa, mas aplicou a Selic, considerando a judicialização da demanda.

3. Mantida integralmente a sentença que constituiu de pleno direito em título executivo judicial os documentos acostados às fls. 18/25, com atualização desde o vencimento e incidência da taxa Selic a partir da citação, que já engloba correção.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 2% (dois por cento).

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.